Tribunal: TCU
Processo: 025.899/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 695/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.899/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Vieira Monteiro (XXX.961.306-XX); Ayla das Chagas Almeida (XXX.381.516-XX); Jessica Aline Silva Soares (XXX.735.186-XX); Jorge Vanderlei Costa da Conceicao (XXX.742.148-XX); Livia Soares Coelho Fonte Boa (XXX.137.796-XX); Mariana Galvao Pereira (XXX.211.136-XX); Rodrigo Cesar de Vasconcelos dos Santos (XXX.702.916-XX); Samuel Lopes Mendes (XXX.544.266-XX); Thais Oliveira da Dalt (XXX.242.716-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.